Tribunal: TJSP
Processo: 1503746-27.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020– Insurgência contra a sentença que extinguiu a execução em face da COHAB – Descabimento – Imunidade Recíproca – COHAB é uma sociedade de economia mista que visa atender aos interesses públicos – Aplicação do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal – Prestação de serviços públicos essenciais destinados a famílias de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020– Insurgência contra a sentença que extinguiu a execução em face da COHAB – Descabimento – Imunidade Recíproca – COHAB é uma sociedade de economia mista que visa atender aos interesses públicos – Aplicação do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal – Prestação de serviços públicos essenciais destinados a famílias de baixa renda – Incabível a aplicação do artigo 173, §2o, da Constituição Federal – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.